Tribunal: CARF
Processo: 18186.720599/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720599/2020-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.560 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
DROGARIA VALPARAÍSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção da empresa
contribuinte pelo Regime Tributário do Simples Nacional, é medida que se
impõe a ratificação do indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sèrgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-54.107 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 24 de julho de 2020
(fls. 51 a 53):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720599/2020-98
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.560 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720599/2020-98

A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos previdenciários relativos ao Debcad no
145416887, valor do INSS de R$ 556,73, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020
(fls. 04 e 47).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/02/2020 (fls. 03),
alegando, em síntese, que os débitos pendentes encontravam-se em trânsito entre a RFB
e a PGFN, não sendo possível emissão da guia de pagamento. Além disso, não
conseguiu senha para atendimento presencial dentro do prazo estabelecido para a
regularização da pendência, conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua
inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua impugnação (fl. 3), que intentava afastar o indeferimento de opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fl. 4) em decorrência de débitos tributários não honrados pela empresa
contribuinte.
Na fl. 19, consta relatório indicando existência de débito no “status”: “aguardando
recebimento pela PGFN”, emitido em 13/02/2020.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 61),
requerendo a reconsideração do termo de indeferimento de opção pelo SIMPLES, considerando
o valor “pequeno” e o fato de que o DARF teria sido pago (ainda que não tenha sido pago em
janeiro).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.560 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720599/2020-98

de análise quanto à inclusão da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 13 de novembro de
2020, fl. 59, face ao termo de ciência datado de 23 de outubro de 2020, fl. 63), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não do pagamento tempestivo do débito em cobrança já definitivamente
constituído (exigibilidade não suspensa).
Na fl. 41, consta trechos do detalhamento do indeferimento da opção pelo
SIMPLES, cujo indeferimento se deu em 10/02/2020, a seguir demonstrados:

Desse modo, não houve comprovação, por parte da empresa contribuinte, de que o
pagamento do débito teria sido honrado, independentemente de seu valor.
Nesse contexto, não há qualquer prova capaz de afastar o indeferimento da opção
pelo SIMPLES NACIONAL, não merecendo provimento o recurso interposto.
Complementarmente, adoto, ainda, como razões de decidir, aquelas já presentes
no Acórdão ora recorrido, em especial o disposto no artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.560 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720599/2020-98

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital